Tribunal: STF
Processo: ADI 752
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-07
Data de publicação: 1992-10-07

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA CAUTELAR. LEI N. 11.313, DE 12.09.1990, DO ESTADO DE
GOIAS,  ARTS. 11 E 12, I,  "A" A "F", PARAGRAFO 1., NS. 1 E
2.  NA ADIN  N. 464-6/DF,  FOI SUSPENSO  O PARAGRAFO 10, DO
ART.  100, DA  CONSTITUIÇÃO DO  ESTADO DE GOIAS. RELEVÂNCIA
DOS  FUNDAMENTOS DA INICIAL.  CONVENIENCIA DA SUSPENSÃO DOS
DISPOSITIVOS. CAUTELAR DEFERIDA.